Tribunal: STF
Processo: ARE 1362429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. ADICIONAL NOTURNO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados. 2. A condição de exclusividade do magistério não consubstancia impedimento ao pagamento cumulativo/conjunto do adicional noturno com o acréscimo recebido no vencimento dos docentes relativo à exclusividade, sobretudo à míngua de disposição legal que vede a percepção conjunta dessas rubricas. 3. Conforme entendimento majoritário firmado na 2ª Seção deste Tribunal, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação civil pública, em caso de procedência da ação, desde que não haja qualquer vedação legal ou constitucional, como no caso de quando o Ministério Público tiver ajuizado a ação. Com essas considerações, no tópico, deve ser parcialmente provido ao recurso da parte autora para fixar a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fulcro no § 4º, observadas as alíneas do § 3º, do artigo 20 do CPC de 1973” (fl. 1, e-doc. 76). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão, bem como possibilitam a impugnação recursal aos Tribunais Superiores, uma vez que o ‘prequestionamento’ se refere à emissão de juízo sobre a matéria posta em discussão, e não a expressa referência a dispositivos legais. 2. Não há, assim, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do CPC de 2015) a ser sanado na via dos declaratórios. Mesmo que assim não fosse, o artigo 1.025 do CPC de 2015 dispõe que ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados’. 3. É de se consignar, ainda, que a atribuição de efeito infringente, não obstante admissível, só se admite em casos excepcionalíssimos e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC), situação inocorrente na hipótese dos autos” (e-doc. 102). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República.



    Sustenta que “a sentença proferida em sede de tutela coletiva, confirmada pelo Tribunal recorrido, afastou a incidência do disposto nos art. 2-A da Lei 9.494/97 e art. 16 da Lei nº 7.347/85, relativamente à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva aos servidores da UFFS com domicílio na Subseção Judiciária de Florianópolis na data de ajuizamento da demanda” (fl. 6, e-doc. 115).



    Argumenta que, “em se tratando de servidor em regime de dedicação exclusiva, como é o caso dos substituídos, deve ser aplicado conjuntamente com a norma acima o disposto no art. 19, § 1º, da Lei 8.112/90 que estabelece que ‘o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração’ (…) os servidores ocupantes de cargo em comissão, função de confiança ou integrantes de carreiras que exigem integral dedicação ao serviço não fazem jus à percepção do adicional noturno” (fl. 9, e-doc. 115).



    Salienta que “a situação de pagamento de honorários advocatícios para a parte sucumbente é restrita a hipótese de má-fé, o que resulta em desentrave ao manejo de ações do gênero e melhor respaldo aos interesses coletivos que possam vir a ser objeto de apreciação judicial” (fl. 11, e-doc. 115).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa constitucional direta e não aplicação do princípio da reserva de plenário (e-doc. 131).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o direito a percepção de adicional noturno para aquele docente com jornada de trabalho especial laborando em dedicação exclusiva, o recorrente, ora agravante, demonstra que o art. 5º, XXXVI, da CF restou afrontado dado que há regime jurídico próprio em que inserido o docente (Lei nº 12.772/12) que deve ser cotejado com o regime jurídico único (Lei nº 8.112), de modo a que o ato jurídico perfeito dão o tom adequado para fins de indicar que os ocupantes de cargos em regime de dedicação exclusiva devem realizar suas atividades laborais sem direito ao adicional noturno, dado que podem ser convocados sempre que houver interesse da Administração” (sic, fls. 15-16, e-doc. 141).



    Assinala que “a discussão não é a respeito do conjunto probatório que está inserido na discussão, mas sim em relação ao alcance das normas constitucionais em discussão, uma vez que haveria afronta ao regime jurídico em que inserido os docentes com dedicação exclusiva, bem como prejuízo a normas legais aplicáveis na espécie, que foram afastada em declaração de inconstitucionalidade (art. 2-A da Lei nº 9.494/97 e artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85)” (sic, fl. 20, e-doc. 115).



    Ressalta que “não se trata de interpretação de normas legais puramente, mas sim de entendimento jurisdicional em sentido diametralmente oposto ao que preveem, pelo que a lesão ao art. 97 da CF resta materializada” (fl. 23, e-doc. 115).



    Pede seja “o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do recurso extraordinário interposto, sendo que final provido” (fl. 23, e-doc. 115).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência da legislação infraconstitucional, com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2020. ADVOGADO. JORNADA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NÃO MONOPOLÍSTICA. LEI 8.906/94. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.239.111-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXI, E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.245.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III – Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    7. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido é o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF) (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública com o propósito de ver reconhecido em favor dos substituídos o direito a pagamento de adicional noturno. Quanto à alegação no sentido de que a dedicação exclusiva inerente ao corpo de docentes da Universidade recorrida representaria obstáculo à percepção do adicional por trabalho noturno, tal irresignação não prospera. Como bem ressaltado na sentença, a condição de exclusividade do magistério não consubstancia impedimento ao pagamento cumulativo/conjunto do adicional noturno, mesmo em face do acréscimo recebido no vencimento dos docentes relativo à exclusividade, sobretudo à míngua de disposição legal que vede a percepção conjunta dessas rubricas (…) Correta, portanto, a sentença que reconheceu o direito dos substituídos com base nos arts. 95 e 71 da Lei 8.112/90” (fls. 5-6, e-doc. 76). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.112/1990 e 12.772/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTENSÃO AO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ADICIONAL NOTURNO. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 767. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.639-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.4.2017).



    9. Na espécie vertente não foi atendido o requisito do prequestionamento. Incide a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos. A agravante inovou nos embargos de declaração quanto à “limitação da condenação aos termos de tais dispositivos legais, para fins de que apenas os servidores do UFFS com domicílio em Florianópolis, na data de ajuizamento da demanda, possam se valer do que for decidido em seu favor na presente ação coletiva” (fl. 12, e-doc. 141), sem ter sido prequestionada no recurso de apelação e analisada pelo Tribunal de origem.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, então pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes, não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Decisão judicial de anulação de doação de imóvel. Coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. O art. 5º, incisos XXII (garantia do direito de propriedade), XXIII (função social da propriedade) e XXXVI (coisa julgada); e o art. 170, incisos II e III, da Constituição Federal, consignados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.248-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2020).



    10. No recurso extraordinário, a agravante se limitou a alegar contrariedade aos incs. XXXVI e LV do art. 5º e ao art. 97 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão recorrido negou vigência ao disposto nos art. 5º, XXXVI, e art. 97, da CF/88; além do art. 5º, LV, da CF , por não acolher os embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 115). Não impugnou, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido de que, “possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados” (fl. 1, e-doc. 76). As razões do agravo estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.641-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora